Tribunal: STF
Processo: RE 715765
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL DE MAGISTÉRIO EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM, APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 18/1981. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO ARE 703.550-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 14/3/2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2011; AI 547.827-ED, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 9/3/2011; RE 546.525-ED, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 5/4/2011).



    2. A conversão de tempo de serviço especial prestado na atividade de magistério em tempo de serviço comum, após a Emenda Constitucional nº 18/1981, não é possível, nos termos da jurisprudência fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do ARE 703.550-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/10/2014. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. PROFESSOR. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.